Tribunal: TJES
Processo: 5006949-35.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006949-35.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDEIR QUIRINO DE ALVARENGA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006949-35.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: VANDEIR QUIRINO DE ALVARENGA

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). TESE DE DECADÊNCIA (ART. 282, § 6º, II, CTB) AFASTADA PELA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO QUE DEVOLVE APENAS A MATÉRIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CAPÍTULO DE MÉRITO QUE AFASTOU A ILEGALIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por VANDEIR QUIRINO DE ALVARENGA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES na qual relata que foi instaurado contra si o processo de suspensão do direito de dirigir nº 2024-JSCXZ (ID 64114965). Informa que o processo de multa se encerrou em 24 de agosto de 2024 e que o prazo para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir findou em 20 de fevereiro de 2025, visto que já transcorreram mais de 180 dias. Em razão disso, requer a declaração de nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir nº 2024-JSCXZ, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)[...].”.
Em contestação, a parte ré informa que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, vez que o processo administrativo impugnado no presente feito foi cancelado administrativamente.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a instauração do PSDD gera dever de indenizar por danos morais, pelo simples fato de ter sido posteriormente cancelado pela Administração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
O autor, em suas razões recursais, parte de premissa fática equivocada, ao sustentar que o DETRAN cancelou o ato por reconhecer a decadência. A prova documental (ID 15771851) e a própria sentença demonstram que o cancelamento se deu por motivo diverso e comprovadamente inexistente ("conforme autos judiciais"), e não pelo reconhecimento de qualquer ilegalidade.

5.
Se a instauração do PSDD foi lícita (conforme decidido na sentença, em capítulo não recorrido), não há ato ilícito praticado pela Administração Pública. Ausente o ato ilícito (pressuposto da responsabilidade civil no caso), não há nexo causal para o dano moral pleiteado.

6.
A mera instauração de processo administrativo, quando amparada pela legislação, não gera, por si só, dano moral, ainda que o autor seja motorista profissional. Trata-se de ônus decorrente da vida em sociedade e do poder-dever de fiscalização do Estado, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

7.
Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)